Tribunal: TJMT
Processo: 1010769-67.2023.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
EMENTA
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DEFERIMENTO DE INDULTO. DECRETO PRESIDENCIAL N. 9.246/2017. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. PRETENDIDA A REFORMA DO DECISUM POR COMETIMENTO DE FALTA GRAVE NO PERÍODO VEDADO PELO NORMATIVO. IMPOSSIBILIDADE. CRIME COMETIDO ANTERIORMENTE AO INÍCIO DO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES À PUBLICAÇÃO DO DECRETO. NÃO HOMOLOGADO EM AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. NÃO RECONHECIDA FALTA GRAVE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.
Sendo certo que o art. 11, III, do Decreto n. 9.246/2017 autoriza a concessão do indulto natalino a quem responde a outro processo criminal sem decisão condenatória em segunda instância; bem como que o novo delito cometido pelo agravado não foi homologado como falta grave por meio de audiência de justificação, não se evidencia óbice à concessão do benefício.
Agravo desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010769-67.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), ANDERSON SOUZA MODESTO - CPF: 742.446.981-91 (AGRAVADO), KAREN LEE BELMONT TEIXEIRA - CPF: 017.722.351-05 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
.
DEFERIMENTO DE INDULTO
.
DECRETO PRESIDENCIAL N. 9.246/2017
.
INSURGÊNCIA MINISTERIAL
.
PRETENDID
A A REFORMA DO
DECISUM
POR COMETIMENTO DE FALTA GRAVE NO PERÍODO VEDADO PELO NORMATIVO. IMPOSSIBILIDADE. CRIME COMETIDO ANTERIORMENTE AO INÍCIO DO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES À PUBLICAÇÃO DO DECRETO
.
NÃO HOMOLOGADO EM AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. NÃO RECONHECIDA FALTA GRAVE.
DECISÃO
MANTIDA.
AGRAVO
DES
PROVIDO.

Sendo certo que o art. 11, III, do Decreto n. 9.246/2017 autoriza a concessão do indulto natalino a quem responde a outro processo criminal sem decisão condenatória em segunda instância
; bem como
que
o
novo delito cometido
pelo agravado
não foi homologado como falta grave por meio de audiência de justificação, não se evidencia óbice à concessão
do benefício
.

Agravo
des
provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto pelo
Ministério Público
, contra a decisão prolatada pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
/
MT que, no Processo Executivo de Pena n.
0007324-44.2014.8.11.0042
, deferiu o pedido de concessão de indulto ao
Anderson Souza Modesto
.

O agravante, nas razões encontradiças no ID
168011163
, almeja a reforma da decisão que concedeu o indulto preconizado no Decreto n. 9.246/2017, sob o argumento de que o
“
agravado cometeu novo crime em 16 de novembro de 2017, de modo que o cometimento de falta grave foi
reconhecida
pelo Juízo Sentenciante por meio da sentença condenatória
”
.

Acrescenta, também, que
“
ainda que não tenha sido instaurado PAD ou realizada audiência de justificação, o delito cometido pelo apenado foi devida e completamente apurado em sede de ação penal, estando a falta grave evidentemente esclarecida e, diante da condenação proferida, plenamente reconhecida
”
.

O
agravad
o
, com base nas contrarrazões que se encontram no ID
168011167
, rebate a argumentação deduzida pelo agravante e pugna pela manutenção da decisão invectivada.

Em sede de juízo de retratação,
exteriorizado no
ID
168011168
, o julgador de primeira instância manteve a decisão objurgada por seus próprios fundamentos
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do parecer que se vê no ID
173169665
, opin
a
pelo
des
provimento do presente agravo em execução
, para manter
inalterada
a decisão invectivada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o Ministério Público pleiteia a
reforma da decisão que concedeu o benefício do indulto preconizado no Decreto n. 9.246/2017, sob o argumento de que o
“agravado cometeu novo crime em 16 de novembro de 2017, de modo que o cometimento de falta grave foi
reconhecida
pelo Juízo Sentenciante por meio da sentença condenatória”.
Acrescenta, também, que
“ainda que não tenha sido instaurado PAD ou realizada audiência de justificação, o delito cometido pelo apenado foi devida e completamente apurado em sede de ação penal, estando a falta grave evidentemente esclarecida e, diante da condenação proferida, plenamente reconhecida”.

A propósito, eis a decisão reprochada:

[...]

Trata-se de Processo Executivo de Pena que figura como reeducando Anderson Souza Modesto, em cumprimento de pena no regime fechado.

À mov. 97.1, a defesa requereu a concessão do indulto, com base no art. 1o, inciso I, do Decreto n. 9.246/2017.

Instado a manifestar, o Ministério Público opinou de forma contrária ao pleito, uma vez que o recuperando teria cometido falta grave nos 12 meses anteriores à publicação do Decreto.

É o breve relatório. Decido.

Extrai-se do feito que o penitente foi condenado a pena de 05 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão, imposta pela prática do delito de tráfico privilegiado.

Sem maiores delongas, atribui-se razão à defesa, uma vez que a concessão da benesse requerida encontra respaldo no art. 1o, inciso I, do Decreto n. 9.246/2017, in
verbis
:

Art. 1o O indulto natalino coletivo será concedido às pessoas nacionais e estrangeiras que, até 25 de dezembro de 2017, tenham cumprido: I - um quinto da pena, se não reincidentes, e um terço da pena, se reincidentes, nos crimes praticados sem grave ameaça ou violência a pessoa;

Analisando detidamente os autos e o teor do mencionado decreto, verifica-se que o recuperando, em 25/12/2017, já havia cumprido a fração determinada em lei para obter o benefício pretendido, enquadrando-se perfeitamente no dispositivo legal previsto em nosso sistema.

Com relação a pena de multa, o decreto supramencionado estabelece que o indulto concedido na pena privativa de liberdade ou restritiva de direito alcança a pena de multa aplicada cumulativamente. Veja-se: Art. 10. O indulto ou a comutação de pena alcançam a pena de multa aplicada cumulativamente, ainda que haja inadimplência ou inscrição de débitos na Dívida Ativa da União, observados os valores estabelecidos em ato do Ministro de Estado da Fazenda.

No que diz respeito a argumentação do representante ministerial, ainda que o apenado tenha praticado novo crime em 16/11/2017, a falta grave não foi devidamente reconhecida à época.

Além disso, a guia de execução relativa ao novo crime somente foi juntada ao feito em 22/ 10/2018.

Logo, o apenado faz jus à concessão da benesse pretendida.

Diante do exposto, ACOLHO o pedido defensivo, e julgo extinta a punibilidade do apenado, relativa à guia n.o 0007324-44.2014.8.11.0042, com fundamento legal no art. 107, inciso II, do Código Penal.
[...].
(ID
168011164
).

Para melhor compreensão da matéria posta em debate, reproduz-se parte do texto do Decreto n. 9.246, de 21 de dezembro de 2017, que estabeleceu os critérios para concessão de indulto, por ocasião do dia de Natal, da seguinte forma:

Art. 1o O indulto natalino coletivo será concedido às pessoas nacionais e estrangeiras que, até 25 de dezembro de 2017, tenham cumprido:

I -
um
quinto da pena, se não reincidentes, e um terço da pena, se reincidentes, nos crimes praticados sem grave ameaça ou violência a pessoa;
(Vide ADIN No 5874)

[...]

Art.
4o
.
O indulto natalino ou a comutação não será concedido às pessoas que:

I -
tenham
sofrido sanção, aplicada pelo juízo competente em audiência de justificação, garantido o direito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, em razão da prática de infração disciplinar de natureza grave, nos doze meses anteriores à data de publicação deste Decreto;

[...]

Depreende-se
, pois,
dos dispositivos acima transcritos que para a concessão do indulto é necessário que o apenado tenha sido condenado, assim como, tenha cumprido, até 21 de dezembro de 2017, um quinto da pena, se não reincidente, ou um terço, se reincidente para crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa.
Além do mais, conclui-se que para impedir a concessão do indulto, a sanção referida no inciso I do art. 4o tem que ser aplicada
, após

a realização da
audiência de justificação
p
elo juízo
das
execuç
ões
pena
is
.

Tendo isso como norte, verifica-se que o agravado

praticou novo crime na data de 16 de novembro de 2017, porém, essa falta grave não foi homologada à época pelo juízo
das
execuç
ões
pena
is
, tampouco houve realização de audiência de justificação, motivo pelo qual não merece provimento

o

presente
recurso
.

Se
isso
não bastasse, deve-se ressaltar
que o
art. 11, III, do Decreto n. 9.246/2017
determina que o
“
O indulto natalino e a comutação de pena de que trata este Decreto são cabíveis, ainda que

a pessoa condenada responda a outro processo criminal sem decisão condenatória em segunda instância, mesmo que tenha por objeto os crimes a que se refere o art. 3o
”
.
Logo
,
os
referidos dispositivos
legais preveem
expressamente a possibilidade de concessão do indulto natalino aos condenados que respondessem a outro processo criminal sem édito condenatório em segundo grau.

Além disso,
extrai-se do executivo de pena do agravado que a condenação pela prática
do novo crime ocorrido 16 de novembro de 2017, somente foi
pro
latada
em primeira instância no dia 16 de outubro de 2018, evidenciando, portanto, que foi sentenciado em data posterior a edição do Decreto Presidencial, não interferindo na concessão do indulto natalino.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial,
nego
provimento
ao agravo em execução interposto pelo
Ministério Público
, para
manter inalterado
o
decisum

que concedeu
o indulto
a

Anderson Souza Modesto
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2023